Tribunal: TJDFT
Processo: 0723400-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723400-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DI SOLUÇÕES EM MARCENARIA LTDA. Agravado (s): ENERUGI ENGENHARIA LTDA E OUTRO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DI SOLUÇÕES EM MARCENARIA LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, ID 193925283, complementada pela decisão de ID 197224940, em sede de liquidação de sentença no 0704138-34.2023.8.07.0020, indeferiu penhora no faturamento mensal da executada, ora agravada, à ordem de 30%, por entender necessária a instauração de procedimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em razões recusais (ID 60046318, págs. 1-10), sustenta que é equivocada a decisão guerreada porquanto não atentou para o fato de que a devedora principal dos títulos que embasam a ação é a agravada ENERUGI ENGENHARIA LTDA., anteriormente denominada PAULO RICARDO DOS SANTOS FERNANDES-ME, quem emitiu os referidos cheques, consoante ID 151914720, não se fazendo necessária a instauração de procedimento de desconsideração inversa da PJ para se requerer a penhora de percentual de faturamento de empresa devidamente incluída e legitimada por figurar no polo passivo da demanda em andamento. Cita julgado em reforço de suas argumentações, requerendo a penhora da empresa (percentual do faturamento) uma vez já se encontrar incluída no polo passivo da demanda, viabilizando a penhora no percentual de 30% até o limite de R$16.011,98. Aduzindo demonstrados os requisitos autorizativos do art. 995, do CPC, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, evitando, com isso, danos irreparáveis ao recorrente; o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal viabilizando a penhora pleiteada, no percentual de 30% até o limite de R$16.011,98. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. Essa mesma discussão já foi objeto de recursos em outros feitos, e eis o entendimento proferido “a contrario sensu”: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTA PROMISSÓRIA. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. PEDIDO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a finalidade de constrição patrimonial de sociedade empresária que não integra a relação jurídico-processual, da qual a executada é sócia, cabe ao exequente instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e art. 50 do Código Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778321, 07337862220238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. INCABÍVEL. PORQUANTO. SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO (...) 2. Embora a constrição sobre o faturamento da empresa venha sendo ampla e usualmente adotada, haja vista o precípuo escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, referida penhora somente é cabível quando a respectiva pessoa jurídica figura na lide como parte executada. 2.1. A pessoa jurídica tem existência independente e, consequentemente, personalidade jurídica e patrimônio distintos o de os sócios que a integram, o que obsta eventual medida tendente a atingir o patrimônio de pessoa jurídica que não integre a lide. 2.2. Não integrando a empresa a relação processual da demanda originária, a constrição judicial não pode recair sobre seus bens. 2.3. Precedentes da Casa: "A empresa interessada não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e não houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, arts. 133 e seguintes do CPC, por isso é indevida a penhora deferida sobre seu faturamento mensal." (07211084320218070000, Rel: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 4/11/2021). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1748358, 07239554720238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO MENSAL. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. I - A empresa interessada não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e não houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, arts. 133 e seguintes do CPC, por isso é indevida a penhora deferida sobre seu faturamento mensal. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1379924, 07211084320218070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que, pelo apurado, há “prima facie” “error in procedendo” na exigência de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, dificultando, efetivamente, a satisfação da obrigação determinada, sinalizando a lesão grave e de difícil reparação. Diante o exposto, atendidos os requisitos autorizadores do art. 995, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar defesa. Cumprida a diligência, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator